Tribunal: TJBA
Processo: 8078785-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078785-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: V. E. D. D. M. e outros

Advogado(s)
:
THAIS EMANUELA DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, acolheu parcialmente sua impugnação apenas para limitar o valor total da multa cominatória (astreintes) ao teto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), rejeitando, contudo, as demais teses defensivas, notadamente a alegação de inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal e a alegação de cumprimento integral da obrigação de fazer.

II. Questões em discussão

2.
As questões centrais a serem dirimidas no presente recurso consistem em analisar: a) A exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada em decisão liminar, diante da alegação de ausência de intimação pessoal da parte devedora, em conformidade com o enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça; b) A comprovação do cumprimento, ainda que parcial, da obrigação de fazer imposta judicialmente, consistente na autorização e custeio de terapias multidisciplinares para a beneficiária; c) A correta metodologia de cálculo da multa diária, especificamente se a contagem do prazo de descumprimento deve ocorrer em dias úteis ou corridos; d) A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do valor total da multa, considerando o teto estabelecido pelo juízo de origem;
e
e) A viabilidade da execução provisória da multa antes do trânsito em julgado da decisão de mérito no processo principal.

III. Razões de decidir

3.
A exigência de intimação pessoal do devedor, prevista na Súmula 410 do STJ, para a cobrança de astreintes, tem como finalidade assegurar a ciência inequívoca da ordem judicial. Tal formalidade pode ser mitigada quando a parte, por outros meios, demonstra ter pleno conhecimento do comando judicial e de suas consequências. No caso concreto, a própria Agravante juntou aos autos principais documentos e e-mails que comprovam sua ciência sobre a liminar e suas tentativas de cumprimento, configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium) alegar posteriormente o desconhecimento da decisão. A ciência inequívoca, portanto, supre a necessidade da intimação pessoal formal.

4. A análise sobre o cumprimento ou não da obrigação de fazer é matéria que compete ao juízo da causa, que, ao examinar as provas produzidas, concluiu pelo cumprimento apenas parcial e inadequado da determinação judicial, uma vez que as guias de autorização apresentadas não contemplavam a integralidade das terapias prescritas. A decisão agravada está fundamentada na documentação dos autos, não cabendo, em sede de agravo, a rediscussão aprofundada desse mérito fático sem a demonstração de erro evidente.

5. A multa cominatória (astreintes) possui natureza de direito material, e não processual, pois visa compelir ao cumprimento de uma obrigação contínua no tempo, cujo descumprimento gera prejuízos diários à parte credora, independentemente de se tratar de dia útil ou não. Portanto, sua contagem deve ser realizada em dias corridos, não se aplicando a regra do art. 219 do Código de Processo Civil, que se restringe aos prazos processuais.

6. A fixação da multa e sua posterior majoração, com o estabelecimento de um teto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), demonstram a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor deve ser suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da ordem, especialmente quando se trata de uma operadora de grande porte econômico e o bem jurídico tutelado é a saúde de uma criança, mas sem configurar enriquecimento ilícito. O valor final, já limitado pelo teto, mostra-se adequado diante da recalcitrância da Agravante.

7. A discussão sobre a impossibilidade de execução provisória da multa perdeu seu objeto, uma vez que, conforme informado nos autos pelo Ministério Público, a sentença de mérito proferida no processo principal já transitou em julgado, tornando a execução definitiva.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A finalidade da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça é assegurar a ciência inequívoca do devedor sobre a obrigação de fazer imposta, podendo ser mitigada a exigência de intimação pessoal formal quando a parte, por meio de seus próprios atos processuais, demonstra ter pleno conhecimento do comando judicial. 2. A multa cominatória (astreintes) fixada em dias tem natureza de direito material, devendo sua contagem ser realizada em dias corridos, e não em dias úteis, para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, especialmente em obrigações de prestação contínua, como as de saúde."

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Artigos 219, 537 e 1.015 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento nº

8078785-48.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e como Agravada

V. E. D. D. M.

representada por
DANIELA DOS SANTOS DANTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA